Tribunal: TJMT
Processo: 1002237-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1002237-41.2022.8.11.0000
Processo originário: n. 1000785-84.2022.8.11.0003
Agravante: Ana Sofia Moura Correa, representada por sua genitora, Graciele Oliveira Campos Moura
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Ana Sofia Moura Correa, representada por sua genitora, Graciele Oliveira Campos Moura, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Fazer n. 1000785-84.2022.8.11.0003, indeferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de disponibilização de equipe multidisciplinar, em Psicologia, pelo método ABA (20 horas por semana), Fonoaudiologia (2 horas por semana) e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas por semana), em favor da parte autora.
Sustenta, a Agravante, que o pedido de tutela de urgência deve ser deferido, porque presentes os requisitos necessários para a sua concessão, dado o dano, ou risco, ao resultado útil ao processo, pois, se acaso a Agravante não for submetida ao tratamento postulado, sofrerá restrições à melhoria de sua saúde, com prejuízo em seu desenvolvimento.
Aduz que o periculum in mora evidencia-se no fato de a Recorrente ser criança de pouca idade (5 anos) e que, conforme cientificamente comprovado, a intervenção terapêutica neste momento de sua vida terá muito mais eficiência.
Afirma que a probabilidade do direito da Agravante está demonstrada em sua condição psicológica, assim como, no laudo médico que comprova que a Recorrente é acometida por Transtorno do Espectro Autista, o que, por si só, encontra guarida no artigo 196, da Constituição Federal.
Feitas essas considerações, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o Agravado possibilite, à menor, a realização do tratamento requerido na inicial.
Juntou documentos.
É o relatório.
Decido.
Como visto, pretende a Recorrente que seja concedido efeito ativo ao recurso, para reformar a decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que o Agravado disponibilize a equipe multidisciplinar, em Psicologia, pelo método ABA (20 horas por semana), Fonoaudiologia (2 horas por semana) e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas por semana), em seu favor (criança, Ana Sofia Moura Correa).
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar o tratamento, já descrito nos parágrafos anteriores, em favor da criança, Ana Sofia Moura Correa, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.
Dessa sorte, o Juízo de Primeiro Grau, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, solicitou parecer do NAT, que asseverou que o atendimento solicitado não se enquadra em urgência e emergência médica, sem risco de morte à paciente.
Dessarte, o Magistrado singular, consubstanciado no parecer citado alhures, indeferiu o pleito, por entender que não ficou demonstrada a urgência na realização do tratamento pretendido.
Tem-se, nestes autos, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.
O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.
A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.
O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).
O dever estatal não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ter uma assistência digna nos hospitais mantidos pelo Poder Público.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.
No caso vertente, a paciente, nascida em 03/02/2018, em razão de apresentar diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, com atraso de linguagem, comprometimento de interação social, pouco contato visual, inflexibilidade e rigidez nas atividades, estereotipias motoras, pouca funcionalidade e comprometimento sensorial, necessita do tratamento, a ser-lhe aplicado por equipe multidisciplinar, consistente em Psicologia pelo método ABA (20 horas por semana), Fonoaudiologia (2 horas por semana) e Terapia Ocupacional com Integração Sensorial (2 horas por semana).
Pela análise perfuntória dos fatos, não se descura da situação da paciente; contudo, a princípio, carentes os autos de prova da urgência na realização do aludido exame.
Embora os documentos trazidos aos autos indiquem a necessidade e urgência do referido tratamento, verifico que a situação não se caracteriza como emergencial, ou seja, não há risco de morte.
No mesmo sentido, pela conclusão, apontada no parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), o presente caso, não requer urgência e/ou emergência.
Demais disso, denota-se dos autos, que o tratamento de psicologia pelo método ABA, não é oferecido pelo SUS e seu custo é alto, como se vê dos orçamentos trazidos aos autos, sendo esta, mais uma razão pela qual, ao menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente recurso.
Pondero, ainda, que não é razoável impor ao Poder Público custear o tratamento na rede particular, já que não é oferecido pelo Sistema Único de Saúde.
Dessa forma, em cognição sumária, ante a ausência de perigo da demora, para a realização do tratamento pretendido, tenho que os requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal não foram preenchidos, o que implica a não concessão.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de março de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator